Tribunal: TJMT
Processo: 1010982-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010982-39.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Concurso para magistrado]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (ADVOGADO), MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0029-10 (IMPETRADO), DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBERIO - JUIZ DE DIREITO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DA COMISSÃO RECURSAL DE HETEROIDENTIFICAÇÃO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA E AUTODECLARAÇÃO DE EXAMINANDO NEGRO – INVALIDAÇÃO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO AO PROCEDIMENTO DE AVERIGUAÇÃO TELEPRESENCIAL PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO – ENVIO DE LINK PARA O ENDEREÇO ELETRÔNICO ERRADO – COMPROVAÇÃO – NULIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O envio do link para acesso ao procedimento de averiguação telepresencial no e-mail errado é causa de invalidade a ensejar a concessão da ordem para realização de novo procedimento.

2. Ordem concedida.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maurício Costa Barbosa, em face de ato praticado pelo Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Presidente da Comissão Recursal de Heteroidentificação, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consistente na não validação da sua autodeclaração de pessoa parda no Exame Nacional da Magistratura – ENAM.

Conforme narra, o Impetrante se inscreveu na primeira edição do Exame Nacional da Magistratura (ENAM), com o intuito de se habilitar para prestar provas da magistratura dos Tribunais de Justiça Estaduais como cotista, se identificando como pessoa parda, espécie do gênero negro (inscrição no 793009040).

Afirma que entrou em contato com o TJMT, através de sua Ouvidoria, antes mesmo de ser criada a Comissão de avaliação, para saber como deveria proceder para ser avaliado, sendo que após a criação da Comissão, e seguindo o estabelecido pelo edital, preencheu o formulário de heteroidentificação, anexando a foto e encaminhado para o e-mail criado pelo TJMT.

Aponta que a Portaria TJMT/PRES 164 estabeleceu que os candidatos seriam convocados para a segunda etapa, com averiguação telepresencial pela Comissão de Heteroidentificação, aduzindo que a data, hora e local onde ocorreria a sessão seriam publicados no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) do Poder Judiciário de Mato Grosso, elencando, ainda, que para fins meramente informativos, a Comissão poderia enviar comunicação para o e-mail indicado no ato da solicitação de validação previsto no § 1o do art. 7o da Portaria.

Aduz que foi considerado inabilitado sob o fundamento de ter se ausentado na data de apresentação para a Comissão de Heteroidentificação, asseverando que, de fato, não se apresentou à Comissão porque não foi comunicado da data da avaliação, não tendo recebido qualquer e-mail com o link de acesso à sala virtual, tampouco obteve qualquer resposta quanto à avaliação realizada por foto.

Conta que após o ocorrido, remeteu outro e-mail à Comissão explicando que não havia recebido e-mail com link para acesso à sala virtual, tendo sido orientado a manejar recurso administrativo, o que fez tempestivamente, todavia, assevera que o recurso sequer foi conhecido, ao argumento de que o não comparecimento à entrevista telepresencial impede o conhecimento do recurso e ocasiona automática inaptidão.

Ao final, requereu o deferimento da liminar para determinar que a Comissão de Heteroidentificação proceda com sua avaliação e, ainda, que seja oficiada a Fundação Getúlio Vargas, para que o mantenha no certame, na condição de cotista, até o julgamento do mérito do
mandamus
e, no mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, a fim de que seja determinado à Comissão de Heteroidentificação que realize com o Impetrante o mesmo procedimento que foi adotado com os demais candidatos, procedendo-se com sua avaliação e, sendo positiva, que seja validado o formulário para que o Impetrante o apresente junto ao certame do Exame Nacional da Magistratura.

O pedido liminar foi postergado para após a apresentação das informações, que foram prestadas no Id 214648156 e, na sequência, sobreveio decisão que indeferiu o pleito liminar (id 215626663).

Na sequência, a parte Impetrante apresentou petição no Id 216320177 e, em seguida, aportou aos autos manifestação do Estado de Mato Grosso (id 220797688) ratificando as informações prestadas no Id 214648156.

Parecer ministerial pelo prosseguimento do feito sem sua intervenção (id 226628169).

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, o Impetrante objetiva combater ato acoimado de coator praticado pelo Impetrado, consistente na não validação da sua autodeclaração de pessoa parda no Exame Nacional da Magistratura – ENAM.

Alega que se inscreveu na primeira edição do Exame Nacional da Magistratura se identificando como pessoa parda, espécie do gênero negro, tendo preenchido o formulário de heteroidentificação, anexando foto e encaminhado para o e-mail criado pelo TJMT, todavia, sustenta que não foi convocado para a averiguação telepresencial pela Comissão de Heteroidentificação, tendo sido considerado inabilitado sob o fundamento de ter se ausentado na data de apresentação.

Importante esclarecer, portanto, logo de início, que não se trata de adentrar ao mérito da verificação das características fenotípicas do Impetrante, mas sim analisar se houve ofensa ao direito líquido e certo de ser intimado a comparecer à avaliação telepresencial.

Assim, importa transcrever os seguintes dispositivos da Portaria TJMT/PRES no 164, de 09 de fevereiro de 2024, que instituiu e regulamentou as atribuições da Comissão de Heteroidentificação e da Comissão Recursal de Heteroidentificação, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso:

Art. 2o A autodeclaração da pessoa candidata goza de presunção relativa de veracidade e será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação, a ser realizado por comissão designada especificamente para este fim, observando-se, ainda, os demais procedimentos para fins deseleção constantes neste ato normativo e outros atos regulamentares vinculados.

Art. 5o Compete à Comissão de Heteroidentificação, por decisão da maioria dos seus membros, a análise exclusivamente pelo critério fenotípico, para aferição da condição declarada pela pessoa candidata.

Art. 6o O procedimento de heteroidentificação será deflagrado após a autodeclaração, realizada no ato da inscrição da pessoa candidata que irá se submeter a exame nacional ou concurso público no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Art. 7o
A pessoa candidata solicitará a validação de sua condição à Comissão de Heteroidentificação, seguindo a orientação disciplinada no edital do concurso
.

§ 1o A solicitação será encaminhada ao e-mail comissaoheteroidentificacao@tjmt.jus.br, devendo constar, no mínimo, os seguintes documentos:

I - comprovante de inscrição;

II - formulário de autodeclaração de pessoa negra, devidamente assinado;

III - fotografias, que devem ser feitas por aparelho celular em ambiente com boa iluminação, colorida, apresentando o(a) candidato(a) cabelo solto, sem adereço, e com destaque do rosto ao ombro.

§ 2o Somente será admitida a validação de autodeclaração da pessoa candidata que domicilie em algum dos municípios do Estado de Mato Grosso, relativamente ao Exame Nacional da Magistratura.

§3o No momento do envio do e-mail deve ser indicado no campo assunto o concurso para qual o candidato fez a inscrição e será submetido a validação pela comissão de Heteroidentificação.

Art. 8o A validação de autodeclaração poderá ocorrer mediante análise documental, a partir das fotos coletadas pela comissão de concurso no momento da inscrição no concurso público, conforme art. 7o daResolução CNJ n. 541, de 18 de dezembro de 2023.

§ 1o
Caso a autodeclaração não seja confirmada após verificação na primeira etapa, os candidatos serão convocados(as) para a segunda etapa, com averiguação telepresencial pela Comissão de Heteroidentificação
.

§ 2o
A data, hora e local onde ocorrerá a sessão por videoconferência serão publicados no Diário da Justiça eletrônico (DJe) do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
.

§ 3o
Para fins meramente informativos, a Comissão poderá enviar comunicação para o e-mail indicado no ato da solicitação de validação previsto no § 1o do art. 7o desta Portaria
.

Deste modo, ressai que caso o candidato não tenha sua autodeclaração validada mediante análise documental, será convocado para a averiguação telepresencial pela Comissão de Heteroidentificação, em data, hora e local publicados no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e, para fins meramente informativos, a Comissão poderá enviar comunicação para o e-mail indicado no ato da validação.

Compulsando a documentação acostada aos autos, percebe-se que o Impetrante se inscreveu no concurso marcando a opção para participar na condição de pessoa negra, tendo preenchido formulário respectivo, se declarando pessoa negra (preta ou parda). Porém, tal assertiva foi invalidada, mediante parecer da Comissão de Heteroidentificação, tendo em vista de que restou prejudicada a condição autodeclarada em face de não ter apresentado a documentação obrigatória (ids 211483162 e 211483158).

Também anexou ao
writ
o Recurso Administrativo interposto e a decisão que lhe negou provimento, nos seguintes termos (ids 211480197 e 211480189):

“Dando início à sessão, os membros proferiram a seguinte decisão quanto aos recursos encaminhados pelos candidatos:

·

CHRYS KELLEN MARTINS RIBEIRO

·

ELIARA CUNHA GONÇALVES

·

MAURÍCIO COSTA BARBOSA

·

MONICA REZENDE SOUZA ARAÚJO PEREIRA

·

TIAGO RODRIGUES PEREIRA

·

TALISON MOTTA RAMOS

·

VANILZA CANDIDA MOITA MISTURIN

·

WILSON DA SILVA MELO JÚNIOR

Pelo que se observa dos documentos remetidos pelos referidos candidatos, alguns se mostraram intempestivos, outros em desconformidade com os termos do Edital 01/2024 e outros sequer compareceram à entrevista por videoconferência, apesar de devidamente notificados.

(...)

Outrossim, o não comparecimento a entrevista telepresencial, impede o conhecimento do presente recurso e ocasiona automática inaptidão, conforme estabelece o Art. 7o, §§ 5o e 6o da Resolução n. 541/2023-CNJ.

Assim sendo, em razão das conclusões supra, por unanimidade os membros da comissão recursal deixam de conhecer os recursos dos candidatos CHRYS KELLEN MARTINS RIBEIRO, ELIARA CUNHA GONÇALVES, MAURÍCIO COSTA BARBOSA, MONICA REZENDE SOUZA ARAÚJO PEREIRA, TIAGO RODRIGUES PEREIRATALISON MOTTA RAMOS, VANILZA CANDIDA MOITA MISTURIN e WILSON DA SILVA MELO JÚNIOR. ”

Em suas informações, a autoridade Impetrada asseverou que o Impetrante, inscrito no ENAM no 793009040, foi cientificado de que deveria comparecer na sessão por vídeo conferência agendada para a data de 15/03/2024, através de Edital de Convocação, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico, Edição no 11661, em 13/03/2024 e, ainda, por e-mail enviado em 14/05/2024 (id 214648156).

Pois bem. O Edital de Convocação, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico, assim consignou (id 211480191):

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão de Heteroidentificação, designada pela Portaria TJMT/PRES n. 170/2024, de 14/02/2024, CONVOCA os candidatos inscritos no Concurso do Exame Nacional da Magistratura - ENAM, cujo número de inscrição encontra-se relacionado abaixo, para a realização da 2a
avaliação pela Comissão de Heteroideniticação
, nos termos do art. 8o, §1o, da Portaria TJMT/PRES n. 164/2024 de 09 de fevereiro de 2024, a ser realizada
por videoconferência no dia 15 de março de 2024
a partir das 08 horas, horário local,
acessando-se o link encaminhado no e-mail cadastrado
:

793001444; 793001955; 793002708; 793002980; 793003092; 793003116; 793003261; 793003409; 793003554; 793004262; 793004470; 793004725; 793004832; 793005812; 793006146; 793008340; 793008725; 793009040; 793010818; 793011602; 793014393; 793015192; 793015240; 793015278; 793016605; 793017107; 793018187; 793018612; 793018733; 793018900; 793019233; 793019732; 793021654; 793022427; 793024535; 793024656; 793025456; 793027438; 793027954; 793028075; 793029449; 793029661; 793030295; 793032036; 793032403; 793034655; 793034761; 793035941; 793036114; 793036349; 793037734; 793037934; 793038760; 793041502; 793041545; 793047008; 793049470; 793049938.”

Nota-se, portanto que o edital de convocação, disponibilizado no DJe, não fez constar os nomes dos candidatos, mas apenas o número de inscrição, bem como asseverou
que o link para acesso a videoconferência seria enviado no e-mail cadastrado
.

Por outro lado, analisando o comprovante de envio do sobredito e-mail constante nas informações da autoridade Impetrada, constata-se erro na sua elaboração, exsurgindo que, ao invés de ser encaminhado para “mauricio_cbarbosa@
hotmail
.com”, foi enviado para “mauricio_cbarbosa@
homail
.com”, isto é, sem a letra “t”. Senão vejamos:

Portanto, resta devidamente induvidoso a ocorrência de falha no encaminhamento do e-mail que, apesar de ser suplementar, nos termos do artigo 7o, § 3o, da Portaria TJMT/PRES no 164/2024, revela-se, ao final, obrigatório, já que o próprio Edital de Convocação informa que o link para acesso à videoconferência de validação será enviado pelo e-mail.

Importante acrescentar que o Impetrante anexou e-mail enviado para a Comissão de Heteroidentificação com sua inscrição e formulário preenchido, em 16/02/2024, de modo que a autoridade Impetrada tinha conhecimento do e-mail correto do Impetrante:

Sendo assim, resta patente o prejuízo experimentado pelo Impetrante em razão do erro cometido pelo Impetrado, fato este que o impediu de ingressar na averiguação telepresencial pela Comissão de Heteroidentificação.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência pátria entende que o encaminhamento de notificação para endereço incorreto é causa para sua invalidação:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NOTIFICAÇÃO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO E DA APLICAÇÃO DE PENALIDADE - NECESSIDADE - NULIDADE - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SENTENÇA CONFIRMADA. - Nos termos da Súmula 302, do STJ, "no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.". - Encaminhada a notificação da instauração do processo administrativo para endereço incorreto, em razão de irregularidade no cadastramento de dados no sistema do DETRAN, sem qualquer indicativo de responsabilidade da autuada, há de ser reputada inválida a comunicação. - Violadas as garantias do contraditório e da ampla defesa asseguradas no procedimento administrativo punitivo, anula-se a penalidade aplicada.

(TJMG -

Ap Cível/Rem Necessária

1.0000.23.220733-2/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2024, publicação da súmula em 17/06/2024)

Isto posto, bem demonstrada a violação ao direito líquido e certo do Impetrante de receber o link para participação na averiguação telepresencial pela Comissão de Heteroidentificação,
CONCEDO A SEGURANÇA
,

para determinar que a autoridade Impetrada realize novamente o procedimento de averiguação telepresencial do Impetrante, com encaminhamento do link no e-mail correto e, sendo positiva, que seja validado o formulário para que o Impetrante o apresente junto ao certame do Exame Nacional da Magistratura.

Por consequência, julgo extinto com resolução do mérito o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual.

Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmulas 105 do STJ e 512 do STF e art. 25 da LMS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024